Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MATÉRIA PRECLUSA. DENÚNCIA RECEBIDA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DEMONSTRADOS. DEPOIMENTO POLICIAIS. VALIDADE.
I – Não se conhece de recurso de apelação na parte em que pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois ausente o interesse recursal, uma vez que garantido na sentença.
II – A jurisprudência é firme na orientação de que, recebida a denúncia, inviável falar-se na oportunidade para oferecimento do ANPP, o que se aplica com mais razão após a sentença penal condenatória.
III - Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa, quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem afirmar a convicção de que o réu tinha conhecimento da procedência ilícita do bem.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP, não se tratando de inversão, mas da distribuição do ônus da prova.
VI - Recurso parcialmente conhecido e desprovido.